Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONTAGEM DE PRAZO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RETENÇÃO DE VALORES BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a sentença foi disponibilizada no DJe em 6/9/2022, a publicação sobreveio em 8/9/2022 e o sistema registrou ciência do teor do decisum por parte do advogado do apelante em 14/9/2022, iniciou-se o prazo em 15/9/2022, dia útil seguinte à consulta ao teor da sentença, de modo que o prazo final para interposição do recurso se deu em 5/10/2022. Recurso tempestivo. Preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

2. Não se conhece do pedido de majoração de reparação a título de danos morais formulado em contrarrazões, meio processual inadequado para apresentar pretensão de reforma ou cassação da sentença. Cabia ao recorrido interpor recurso próprio para apresentar à instância revisora sua insatisfação quanto à sentença. Portanto, não conhecido o pedido de reforma da sentença apresentado nas contrarrazões, ante a inadequação da via processual adotada.

3. A citação do Banco de Brasília S.A. ocorreu por oficial de justiça, razão pela qual aplicável a contagem de prazo para contestar prevista no art. 231, II, do CPC, sem acréscimo de 10 (dez) dias corridos por ser a instituição bancária conveniada ao TJDFT, aplicável para as hipóteses de intimação eletrônica, à luz do art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/06. Revelia confirmada. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

4. A Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.863.973/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022, proferiu a seguinte Tese Repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

5. Se não há demonstração de que o consumidor autorizou o desconto em conta-corrente vinculada à conta salário, a retenção da totalidade dos rendimentos do devedor (R$23.420,33 - vinte e três mil quatrocentos e vinte reais e trinta e três centavos), além do bloqueio do seu cartão de débito configura prática abusiva. Por conseguinte, revela-se acertada a sentença que determinou o estorno dos valores e desbloqueio do cartão de crédito, na forma dos arts. 6o, VI e 14, § 3o, do CDC. Frisa-se, não se trata de redução de desconto em conta-corrente, mas de desconto sem comprovação de prévia autorização do correntista.

6. A demonstração da conduta abusiva da instituição financeira, estampada na retenção total do salário do correntista, o dano extrapatrimonial por este sofrido, consubstanciado na ofensa aos atributos da personalidade, e o nexo causal entre ambos, impõe a responsabilização do apelante pelo dano moral imposto ao apelado.

7. Com relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. E, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, tem-se que o valor fixado na r. sentença é adequado. Assim, inexiste razão jurídica à redução pretendida. Precedentes.

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.